Tribunal: STF
Processo: RE 396059
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEPÓSITO
   PRÉVIO. RECURSO ADMINISTRATIVO.
1.      O Plenário do Supremo
   Tribunal Federal declarou ser inconstitucional a exigência do
   depósito prévio de percentual do valor do tributo cobrado como
   pressuposto obrigatório para a interposição de recurso
   administrativo voluntário.
2.      Agravo regimental a que se dá
   provimento.